Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800602-59.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: IVANILDO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800602-59.2021.814.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA nº 9.803-A.

AGRAVADO:
IVANILDO LOPES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4124577 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0812061-92.2020.814.0000)
e, aplicar ao recorrente a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800602-59.2021.814.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA nº 16.837-A.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA nº 9.803-A.

AGRAVADO:
IVANILDO LOPES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0807801-51.2020.814.0006,
que move em desfavor de
IVANILDO LOPES DOS SANTOS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 4124577 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0812061-92.2020.814.0000), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo válida a notificação extrajudicial recebida no endereço no devedor (ainda que não assinada por este), todavia, manteve a necessidade de apresentação da via original do contrato nos autos da origem.

Em suas
razões

(fls. ID 4420174 - Pág. 01/06)
, o Recorrente traz à baila argumentação semelhante

a que foi apresentada no agravo de instrumento nº 0812061-92.2020.814.0000, eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Sem contrarrazões,
ante a ausência de citação do Recorrido no juízo
a quo
(STJ - REsp 898207 / RS)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento nº 0812061-92.2020.814.0000, eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Por sua vez, no tocante a necessidade de apresentação da via original do contrato, saliento que o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que,
via de regra,
não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada
cópia
do contrato bancário,
salvo se houver motivo plausível e justificável
, o que não é o caso dos autos, posto que o Recorrente juntou a cópia simples do documento e se limitou a arguir, em sede recursal, que esta é suficiente para fins de subsidiar sua pretensão, a qual vai
de
encontro ao precedente acima referido.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a manutenção do
decisium
no tocante a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário
.”

Por fim, destaco ser aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, não por mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, mas sim em razão de que a improcedência é de extrema evidência, ante a afronta direta e incontestável do precedente do C. STJ (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016). Vale dizer que nas razões do presente agravo interno, o Recorrente sequer tentou infirmar, sob qualquer fundamento, o referido precedente, se limitando, tão somente, a reprodução dos argumentos expostos no agravo de instrumento nº
0812061-92.2020.814.0000
.

Vale dizer, pois, que o REsp 1277394/SC, julgado pelo C. STJ em 16/02/2016, analisou hipótese fática idêntica a que ora se apresenta, tal seja: a necessidade de apresentação da via original de cédula de crédito bancário para fins de subsidiar ação de busca e apreensão. Deste modo, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito.

Logo, a interposição do presente agravo interno, na forma exposta alhures, é suficiente para fins de inferir por sua abusividade. Neste sentido: STJ - AgInt no AREsp 1645525 / DF, DJe 07/10/2020.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4124577 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0812061-92.2020.814.0000)
.
Outrossim, aplico ao Recorrente a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2021